Tribunal: STF
Processo: RE 1411411
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até 25/3/2015, do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) e, a partir de 26/3/2015, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). 



    Agravo interno desprovido”. (eDOC 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 14)



    Nas razões recursais, insurge-se, em síntese, contra acórdão que deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do tema 810 da repercussão geral para resguardar a coisa julgada.  



    Sustenta-se que a matéria relativa aos juros de mora é questão de ordem pública, sujeita à cláusula “rebus sic stantibus”, não dependendo de propositura de ação rescisória. Acrescenta-se, ainda, equivocada a aplicação do tema 733 da repercussão geral. 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 17) e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência deste STF determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.170 da sistemática da repercussão geral (eDOC 45). 



    O órgão julgador manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 



    3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a expedição de precatório. 



    4. Descabe a expedição de requisitório complementar se preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 



    5. Em rejulgamento, Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno mantido. Maioria”. (eDOC 48 – ID: 6c0fd7e9, p. 31)  



    Na sequência, os autos foram encaminhados a esta Corte e a mim distribuídos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extrai do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:  



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis: 



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...) 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”  



    Vê-se, pois, que toda a fundamentação exposta no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral evidencia a sua aplicabilidade tanto para os juros moratórios, quanto para correção monetária. Até mesmo os precedentes citados para amparar a conclusão da Corte dispõem a respeito das duas questões. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO E APLICAÇÃO DE MULTA. I — O acórdão recorrido divergiu das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/RG, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento de que o entendimento firmado no referido parâmetro não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada. II — A tese fixada no Tema 810/RG, foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao objeto do Tema 1.170/RG. III — Embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa à correção monetária, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil”. (RE 1504764 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17.10.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1398757 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJ 21.8.2024)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem deixou de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista que o título executivo prevendo a incidência da TR, já havia formado a coisa julgada, em 13.04.2016. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “(...)



    Ocorre que não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. 



    No caso, quando da realização dos cálculos, a Contadoria Judicial aplicou a Taxa Referencial (TR) sem a impugnação das partes. 



    Os cálculos foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão Id. 11884153, de 13/04/2016, cujo comando é seguinte: “Nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. A referida decisão transitou em julgado. 



    Cumpre destacar que o Exequente concordou com os cálculos (Id. 11884165). 



    Foram expedidos os requisitórios – RPV no valor de R$ 2.206,91 (dois mil, duzentos e seis e noventa e um centavos) e precatórios nos valores de R$ 88.276,52 (oitenta e oito mil, duzentos e setenta e seis mil e cinquenta e dois centavos) e R$ 22.069,13 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e treze centavos), em 17/10/2016 (Id. 11841171). 



    Somente após a expedição dos requisitórios e precatórios, o Exequente peticionou requerendo a retificação ou expedição de requisitórios complementares, sob o argumento de que os cálculos que geraram a ordem de pagamento estariam supostamente em discordância com a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947 em que foi declarada a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária (Id. 19162236).



    No entanto, descabe o pleito de retificação do precatório e a expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa, pois já foi expedido precatório para o pagamento da dívida. 



    Assim, está preclusa a própria fase executória. 



    Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva, que deve reger as relações sociais e processuais. 



    Ademais, é aplicável à espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE nº 730.462 (Tema 733), segundo o qual, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’’



    (...)” (eDOC 48 - ID: 6c0fd7e9, p.  



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária da condenação, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 1170 da repercussão geral (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente